Tribunal: TJBA
Processo: 0502972-34.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502972-34.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COTEMA COMERCIAL TECNICA DE MOTORES E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como GESSY OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA, VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA, LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE EM RAZÃO DA REVELIA E DA PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. PREQUESTIONAMENTO. PREJUDICADO NA AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
COTEMA COMERCIAL TÉCNICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA
, em face do acórdão de ID 95865391, proferido nos autos da Apelação Cível nº 0502972-34.2014.8.05.0274, por meio do qual conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mantendo sentença de procedência que reconheceu o domínio dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, com base em escritura pública e certidão de registro, julgando antecipadamente a lide em razão da revelia da ré e da suficiência probatória dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especialmente quanto às alegações de
cerceamento de defesa
,
litispendência
e
coisa julgada
, bem como se é cabível a atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, efeitos modificativos apenas quando a correção do vício conduzir, de forma necessária, à alteração do resultado.
4. No caso, não se constata qualquer vício no acórdão embargado, que manteve a sentença de procedência da ação reivindicatória, reconhecendo o domínio dos autores com base em escritura pública e certidão de registro imobiliário, reputadas suficientes para embasar o acolhimento do pedido, além de ter assentado a regular decretação da revelia e a consequente viabilidade do julgamento antecipado da lide.
5. As alegações da embargante acerca de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de despacho saneador e indevida supressão da fase instrutória, não evidenciam omissão a ser suprida, porquanto o julgamento antecipado mostrou-se compatível com o quadro processual delineado, especialmente diante da revelia e da suficiência do acervo documental, não se verificando violação ao contraditório e à ampla defesa por fato imputável à própria inércia da parte regularmente citada.
6. Do mesmo modo, não há omissão quanto às teses de litispendência e coisa julgada, uma vez que o acórdão embargado apreciou e afastou a incidência desses institutos, inexistindo lacuna decisória; o que se observa, na realidade, é a pretensão de reabrir debate sobre fundamentos já analisados, providência incompatível com a via integrativa dos aclaratórios.
7. A insurgência veiculada revela mero inconformismo com a conclusão do julgado e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em embargos de declaração, notadamente quando ausente contradição interna — entendida como incompatibilidade lógica entre fundamentos e dispositivo — e inexistente omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.
8. Inviável, portanto, a concessão de efeitos infringentes, pois não identificado defeito decisório cuja correção imponha alteração do resultado, sendo igualmente incabível o prequestionamento desacompanhado da demonstração de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexistindo vício no acórdão que enfrentou adequadamente as alegações de cerceamento de defesa, litispendência e coisa julgada, é incabível a atribuição de efeitos infringentes ou o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, 1.026, § 2º, 98, §3° e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp 2046349/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AREsp 909718/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/02/2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 831490/CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/05/2016; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 8013446-79.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 04/09/2024; TJ-BA, Embargos de Declaração nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Relª. Desª. Márcia Borges Faria, j. 17/07/2020; TJ-SC, ED nº 0304927-57.2019.8.24.0023, Rel. Francisco Oliveira Neto, j. 01/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0502972-34.2014.8.05.0274
, oriundo desta Quinta Câmara Cível, em que é Embargante
C
OTEMA COMERCIAL TÉCNICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA
e Embargado
ESPOLIO DE GESSY OLIVEIRA DE SOUZA
,

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
REJEITAR os Embargos de Declaração opostos
, mantendo-se, na integra, o acórdão embargado.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04